Tribunal: TJDFT
Processo: 0015113-20.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA PRECLUSA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 272, § 8o, DO CPC. INTIMAÇÃO MEDIANTE consulta eletrônica ao teor da intimação. REGULARIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.
I. Prescrição intercorrente reconhecida no julgamento de agravo de instrumento não pode ser revista no julgamento de apelação interposta contra a sentença que posteriormente formaliza a extinção da execução.
II. De acordo com o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”, sob pena de preclusão.
III. À luz dos artigos 231, inciso V, 246, § 1o, 270, caput, e 272, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006, o prazo para recorrer se inicia no primeiro dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, independentemente de publicação ou não do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico.
IV. O exequente não pode ser responsabilizado processualmente pela extinção da execução pela prescrição intercorrente, em virtude da falta de localização de bens penhoráveis, razão pela qual não lhe podem ser imputados honorários advocatícios, seja sob a ótica do princípio da sucumbência ou do princípio da causalidade, consoante a inteligência dos artigos 85, §§ 1o e 10, 921 e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
V. Apelações desprovidas.